Tribunal: TJSP
Processo: 1021632-75.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em retenção de valores pagos se foi a vendedora quem deu causa ao rompimento do contrato com o atraso substancial da obra. Sentença

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em retenção de valores pagos se foi a vendedora quem deu causa ao rompimento do contrato com o atraso substancial da obra. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021632-75.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes/apelados
FAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e CONDOMINIO EDIFICIO
MONTE CARMEL SPE LTDA, são apelados/apelantes VALDIR MACIEL (JUSTIÇA
GRATUITA) e LUCINEIA PIMENTEL GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021632-75.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Comarca: Ribeirão Preto – 3a Vara Cível
Aptes/Apdos.: Fap Construtora e Incorporadora Ltda. e outro
Aptes/Apdos.: Valdir Maciel e outro
Juiz de 1o grau: Cassio Ortega de Andrade
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 17/02/2020
VOTO No 46.518
EMENTA: COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Se a sentença está
suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos
fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar
em retenção de valores pagos se foi a vendedora quem deu causa
ao rompimento do contrato com o atraso substancial da obra.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação contra respeitável
sentença de fls.192/195 que julgou parcialmente procedente o pedido e declarou
resolvido o contrato firmado entre as partes e condenou a ré a restituir
integralmente aos autores o quanto comprovadamente pago pelo negócio, com
correção monetária desde os desembolsos e juros legais moratórios desde a
citação. Condenou, ainda, a ré a pagar aos autores a multa prevista no contrato.
Consignou que, sucumbente em maior parte, a ré arcará com as custas e
despesas processuais, mais honorários de 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Pleiteia a apelante ré a reforma do julgado alegando
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pleiteando sua concessão. No
mérito, afirma que o contrato firmado entre as partes é expresso ao prever o
direito de retenção de 20% do valor atualizado de venda do imóvel, devendo ser
cumprida a cláusula quinta, parágrafo primeiro do contato. E além desse valor,
ainda deverão ser acrescidas as despesas suportadas com publicidade, IPTU,
emolumentos cartorários, etc, conforme a súmula 01 do TJSP.
Recorrem adesivamente os autores pretendendo que
seja aplicada a cláusula 5a, parágrafo primeiro, em seu favor.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021632-75.2018.8.26.0506 -Voto no
3
Indeferido, em análise preliminar, o benefício da justiça
gratuita à requerida, providenciou o recolhimento do preparo recursal.
É o relatório.
Os recursos não merece prosperar, devendo subsistir a
r. sentença, que com total acerto, bem observou que:
“O atraso na entrega do empreendimento é incontroverso, porque
sequer negado em contestação. De fato, embora prevista para
março de 2017 - considerando-se a tolerância de 180 dias -, até a
presente data não há qualquer notícia da conclusão das obras.
Pueril, além de não comprovada, a alegação de que a mora deve-se
à crise econômica e à alta inadimplência dos demais compradores.
Nítida a culpa da ré pela resolução do vínculo.
À vista dessa realidade, claro está que os autores fazem jus à
imediata devolução integral do quanto pago, em parcela única, na
forma das Súmulas 543 do Superior Tribunal de Justiça e 2 do
Tribunal de Justiça de São Paulo” (fls.193/194).
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
Desta forma, pelas alegações tecidas no recurso de
apelação, que apenas reitera as questões claramente analisadas pelo magistrado
de 1a instância, é de se adotar integralmente os fundamentos contidos na
sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021632-75.2018.8.26.0506 -Voto no
4
fundamentação no decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo
sentido: REsp. no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no
265.534-DF).
Vejam-se também os julgados desta Corte de Justiça:
“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos seus
próprios fundamentos, aqui expressamente adotados como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal, verbis: 'Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la'. Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar
inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração do processo.” (Ap. no 990.10.310915-5, Rel.
Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j. 14/10/2010).
“Apelação Reiteração dos termos da sentença pelo relator
Admissibilidade
Adequada fundamentação
Precedente
jurisprudencial Incidência do artigo 252 do Regimento Interno
do
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo

Improvimento.” (Ap. no 992.07.020734-7, Rel. Des. Vianna
Cotrim, 26a Câm., j. 29/09/2010).
Ora, ambos os recursos pleiteiam a aplicação da
cláusula 5a, parágrafo primeiro, em seu favor, ou seja, a retenção de valores
pagos em virtude da rescisão do contrato.
Ocorre que, por óbvio, tal cláusula incide em desfavor
do adquirente em caso de rescisão imotivada do contrato, e tem como objetivo
reparar os prejuízos causados ao vendedor. No caso em tela, trata-se de rescisão
motivada pelo atraso substancial na entrega da obra, de modo que não tem
qualquer fundamento o pleito recursal da requerida.
Evidente que a súmula 01 desta Corte não se aplica ao
caso concreto.
De outro lado, o apelo adesivo também não comporta
cabimento, eis que não se confunde a cláusula referida com a multa contratual,
aplicada em favor do adquirente pelo inadimplemento do vendedor, em função do
restabelecimento do equilíbrio contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021632-75.2018.8.26.0506 -Voto no
5
Assim, sem razão ambos os recorrentes, o vendedor
porque deu causa ao rompimento contratual, não fazendo jus à retenção de
qualquer valor, e o comprador porque não se confunde referida retenção com a
cláusula penal contratual já aplicada em seu favor.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica